Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravada peticionou nos autos, regularizando sua representação processual (IDs 21432492 e 21432493). À SECRETARIA DESSA EGRÉGIA 6a TURMA CÍVEL PARA ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS REGISTROS junto à plataforma do Processo Judicial Eletrônico - PJe. Em ato contínuo, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA, DORAVANTE POR MEIO DOS SEUS NOVOS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS, PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO DE ID 21384890 E SEGUINTES, facultando-lhe manifestação acerca da aludida peça no prazo de 5 (cinco) dias, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator